Tribunal: STF
Processo: ARE 1555133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO EM CARGOS PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU. APELO ADESIVO PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Vacância do cargo efetivo ocupado pela demandante em decorrência da sua prévia aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, relativo ao tempo de serviço prestado ao mesmo município em emprego público diverso do primeiro, ambos, alegadamente, na área de saúde pública. Aposentadoria ocorrida no ano de 2008, quando a autora estava em licença sem vencimentos do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde. Processo Administrativo acerca do pedido de cessação da licença, bem como o relativo à reintegração da autora no cargo, iniciado em 2011. Análise detalhada no processo administrativo, juntado por cópia integral aos autos, que revela que houve o regular prosseguimento do feito até 06.03.2012, quando então ficou paralisado até seu arquivamento determinado por despacho de 09.08.2017. Propositura do processo administrativo que suspende a fluência do prazo prescricional, na forma do art. 4º do Decreto nº 20.910/32. Afastamento da alegada ocorrência de prescrição, ante a ausência de qualquer ato decisório acerca do pedido de reintegração no cargo, somado ao fato de que o processo foi arquivado sem intimação prévia da requerente. Sentença de procedência fundada na possibilidade de acumulação dos cargos em questão, ante o previsto no art. 37, inciso XVI, alínea “c” do CF/88, e no entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 1150 ( RE 1302501), no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público, quando inexiste vedação constitucional à acumulação de cargos. Ausência de prova mínima de que o emprego público da autora como ATENDENTE e o cargo a que pretende ser reintegrada, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE, são dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas e, portanto, acumuláveis. Autora que não refutou a afirmação do município apelante de que restou configurado o abandono do cargo efetivo, já que não retornou às atividades após o prazo máximo da licença sem vencimentos que formulou o pedido de cessação da licença após o transcurso do prazo prescricional trienal previsto Estatuto dos Servidores do Município de Valença. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO ADESIVO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "c" e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente